Tribunal: TJBA
Processo: 0500123-12.2017.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500123-12.2017.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ RIBEIRO SERAFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PROVAS DOS AUTOS, INCLUSIVE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, DEMONSTRARAM QUE O AUTOR ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVERÁ SER MANTIDO ATÉ A REABILITAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI DE BENEFÍCIOS (LEI N. 8.213/91) OU CONVERTIDO, POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CASO IMPOSSIBILITADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500123-12.2017.805.0007
, de Amélia Rodrigues, sendo Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Apelado
ROBSON TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA